Tribunal: TJMT
Processo: 1045775-80.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO UNICAMENTE INFRINGENTE – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

Inteiro teor:
39

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045775-80.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0001-73 (APELANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 10.701.420/0001-59 (APELADO), EMERSON RONALD GONCALVES MACHADO - CPF: 824.402.399-68 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES SILVA - CPF: 667.240.900-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO UNICAMENTE INFRINGENTE – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão unânime que negou provimento
à Apelação
d
a
ora
embargante
.

Esta alega que não questiona a obrigação de devolver os rastreadores nem o prazo estabelecido
, mas sim a cobrança indevida, pois não utilizou os serviços nem deu causa ao atraso na retirada dos equipamentos.

Diz que realizou agendamento com essa finalidade
, mas não foi concretizado por culpa da
própria embargada.

Sustenta que
os
emails

apresentados são válidos, uma vez que
têm como remetentes e destinatários endereço eletrônico de servidos das empresas litigantes, além de neles constarem sua assinatura e logomarca.

Requer sejam sanadas as contradições apontadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante
alega que não questiona a obrigação de devolver os rastreadores nem o prazo estabelecido, mas sim a cobrança indevida, pois não utilizou os serviços nem deu causa ao atraso na retirada dos equipamentos. Diz que realizou agendamento com essa finalidade, mas não foi concretizado por culpa da própria embargada.

Sustenta que os
emails

apresentados são válidos, uma vez que têm como remetentes e destinatários endereço eletrônico de servidos das empresas litigantes, além de neles constarem sua assinatura e logomarca.

Requer sejam sanadas as contradições apontadas.

Sobre a matéria, assi
m
ficou consignado no aresto:

“(...)

A controvérsia consiste na verificação da obrigação ou não da apelante ter devolvido os rastreadores à apelada no prazo de 5 dias.

Há previsão contratual expressa nesse sentido (ID.223964657 – pág. 4):

E na Nota Fiscal emitida em 29-4-2021 (ID. 223964658 – pág. 2), relacionada aos serviços prestados após o pedido de cancelamento, consta que se refere à utilização de 31 rastreadores.

Importante registrar que a autora não nega a existência do prazo para a restituição dos equipamentos nem que 31 deles continuaram instalados e, portanto, em uso.

A prova apresentada pela apelante na inicial é constituída primordialmente por
emails
que teriam sido trocados entre as partes; no entanto, trata-se de documentos muito frágeis, pois dificultam a confirmação de quem são os remetentes nem os destinatários. Igualmente não se pode inferir que a apelada teria admitido o alongamento do prazo para a retirada sem nenhuma contraprestação pelo período utilizado posteriormente ao término do prazo estabelecido no Contrato.

E, ainda que seja verídico que tenha se comunicado com a apelada sobre eventuais agendamentos para a retirada, após o prazo de 5 dias, tal fato não permite concluir que esse tempo extra tenha sido concedido de forma gratuita por ela (apelada).

Da situação narrada, verifica-se que a autora/apelante não produziu prova contundente de seu direito, como manda o artigo 373, I, do CPC.
”

O julgado só é contraditório quando os seus próprios fundamentos e conclusão são incongruentes. É o que ensina
Fredie
Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora
JusPodivm
, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.
”

(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020,
DJe
19/11/2020). (Sem destaque no original).

E não é essa a hipótese da lide, em que se vê unicamente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos
Aclaratórios
, admissíveis apenas quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há nada a
acrescentar,
reconsiderar ou esclarecer, pois o acórdão foi coerentemente fundamentado, e apenas chegou-se a desfecho diverso do entendimento da embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, tampouco o entendimento quanto à prova existente nos autos, não autoriza ingressar com Embargos.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024